Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715320-96.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proposto por MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em que o Juízo da Vara Cível de Planaltina indeferiu a petição inicial. Na Apelação de ID 46340837 a autora requer a cassação da sentença para que seja promovido o cumprimento provisório da sentença. Todavia, em cotejo ao título judicial exequendo proferido nos autos no 0712061-93.2022.8.07.0005, verifica-se que não houve interposição de recurso por qualquer das partes, razão pela qual certificou-se o trânsito em julgado em 14/6/2023, não mais se justificando o cumprimento provisório da sentença em autos apartados. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar sobre a perda superveniente de seu interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2023 17:16:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador